Tribunal: TJMT
Processo: 0004755-43.2010.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004755-43.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICO DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELISANGELA DA SILVA CAMILO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, §2o, II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– PARCIAL PROVIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS INIDONEAMENTE FUNDAMENTADAS
– QUANTUM
DE INCREMENTO OPERADO PELO JUÍZO
A QUO
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–

2. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO
– VIABILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – SÚMULA 545 DO STJ – TRIBUNAL DO JÚRI –
3.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É inviável a readequação da pena-base ao mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado. Entretanto, devem ser afastadas as circunstâncias fundamentadas de maneira inidônea em sentença.

1.1.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (Enunciado Orientativo n. 49 do TJMT). Ademais, reconhecida a incidência de duas qualificadoras, umas delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como homicídio qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que outra poderá ser valorada como circunstância judicial, na primeira fase do critério trifásico, sem que se configure o
bis in idem
. Quando às consequências do delito, verifica-se que, na hipótese, o prejuízo suportado pela vítima não pode ser considerado ínsito ao tipo penal, razão que justifica a exasperação da pena-base.

1.2.
Por outro lado, conforme o entendimento do STJ, “[...] as condenações transitadas em julgado por fatos posteriores não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do Enunciado 444 da Súmula deste STJ.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022).

2.
Ainda que de natureza parcial ou qualificada, não há como categorizar que a
confissão
espontânea não tenha servido para formar a convicção dos senhores jurados, mormente porque estes se restringem a responder os quesitos, sem que sejam obrigados a pormenorizar as suas razões de decidir, daí porque, de rigor, seu reconhecimento como atenuante, ainda que com expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto). Precedentes.

3.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

APELANTE:

ERICO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERICO DE OLIVEIRA SILVA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0004755-43.2010.8.11.0064 – código 333940, o qual, em observância à v. decisão condenatória exarada pelo Colendo Conselho de Sentença,
aplicou ao réu
a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

pela prática da conduta tipificada no
art. 121, 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 131121961, o apelante se insurge contra a dosimetria da pena e almeja o afastamento da carga desfavorável atribuída pelo juízo
a quo
às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com o consequente
redimensionamento da
pena-base
ao mínimo legal.
Cumulativamente, pretende o reconhecimento da atenuante referente à
confissão
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 131121964, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja
negado provimento
ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 132084184, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

do recurso defensivo, apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente ao
motivo
do crime, na primeira fase da dosimetria penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma disposta no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 27/06/2010, por volta das 20h00min, na Rua 1, Jd. Carlos Bezerra, Rondonópolis/MT,
ÉRICO DE OLIVEIRA SILVA
, agindo com intenção de matar, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, desferiu um golpe de faca em
Elisangela da Silva Camilo
, sua companheira à época, produzindo-lhe lesões corporais, sem alcançar a morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai da exordial acusatória que o réu e a vítima conviviam em união estável fazia cerca de quatro anos, em uma relação permeada por violência e agressões por parte do réu. No momento dos fatos, estavam na casa do irmão do réu quando discutiram, em razão de a vítima ter solicitado ao réu que a levasse para morar em uma casa apenas deles, e não mais na residência da sogra.

O réu, passado algum tempo, ingeriu bebida alcoólica – cachaça – para adquirir coragem e, em estado de embriaguez preordenada, decidiu ceifar a vida da vítima, desferindo contra suas costas um golpe de faca, na região lombar, cujas lesões resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e perda permanente do ovário direito.

Ato contínuo, o réu foragiu do local, e o delito de homicídio não se consumou em razão do socorro prestado à vítima pelo SAMU.

Diante desse fato,
ÉRICO DE OLIVEIRA SILVA
foi denunciado, pronunciado e condenado pelo eg. Tribunal do Júri como incurso nas penas do delito previsto no
art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora,
nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do aventado erro ou injustiça na dosimetria da pena-base (art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal)
:

O apelante alega a existência de erro ou injustiça na aplicação da reprimenda, especificamente no que concerne à pena-base, e pleiteia o afastamento da carga desfavorável conferida pelo MM. Juiz de Direito
a) à culpabilidade
do agente;
b) aos antecedentes, conduta social e personalidade
do agente;
c) aos motivos
do crime;
d) às consequências
do crime, argumentando que a fundamentação lançada na sentença para respaldar as negativações supramencionadas é inidônea e não se sustenta.

Nesse ponto, comporta
parcial provimento

o pleito recursal, conforme as razões a seguir aduzidas.

a) culpabilidade do agente

Em relação à
culpabilidade
, verifico que, em sentença, o magistrado valorizou negativamente essa circunstância judicial, a resultar em um aumento de pena de
10 (dez) meses
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

A culpabilidade foge da anormalidade, há nos autos provas que demonstram a existência da premeditação dos fatos, ainda que de forma simples, pois o réu, entendendo que lhe era devido, por seus próprios meios, ceifar a vida de sua companheira, deliberou de como iria proceder, inclusive fazendo uso de bebida alcoólica antes de praticar o delito, relatando que teria aguardado o efeito da pinga como forma de se encorajar e, então, procurou a faca e deu início ao crime.

Em que pese a tese defensiva de que a premeditação não poderia servir à exasperação da pena-base, esse não é o entendimento deste eg. Sodalício, consoante se depreende do Enunciado Orientativo n. 49 do TJMT, pelo contrário:

A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

Presentes nos autos elementos de premeditação, sendo inconteste, por exemplo, o estado preordenado de embriaguez em que se pôs o apelante, a fim de que praticasse a conduta delitiva (
vide
ID 131121917 e mídia contida no ID 131121925 - Pág. 33), impossível considerar a circunstância da
culpabilidade
do agente como neutra, razão pela qual
mantenho
a valoração realizada pelo d. juízo
a quo
.

b) antecedentes, conduta social e personalidade

Em relação aos
antecedentes, conduta social
e
personalidade
, verifico que, em sentença, o magistrado valorizou negativamente essas circunstâncias judiciais, a resultar em um aumento de pena de
02 (dois) anos
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

Quanto aos elementos de antecedentes criminais, conduta social e personalidade vê-se que foge da normalidade, com evidente inclinação ao crime, vez que o que acusado possui condenações posteriores a este fato no Executivo de Pena de no 0006327-97.2011.811.0064, em trâmite perante a 4o Vara Criminal desta Comarca, pelos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado, extorsão e por tentativa de homicídio.

Pontuo, a princípio, que o Executivo de Pena apontado pelo d. juízo
a quo
refere-se não a condenações que transitaram em julgado posteriormente ao julgamento do presente feito, mas, sim, a condenações por
fatos

posteriores
ao delito apreciado nestes autos [consoante informações extraídas do SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado].

Dessa forma, deve ser
reconhecida razão à i. Defensoria Pública
e
afastada
a valorização negativa referente aos antecedentes, à conduta social e à personalidade, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo
condenações transitadas em julgado por
fatos

posteriores
, não podem ser considerados como maus
antecedentes
, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
. Exegese do Enunciado 444 da Súmula deste STJ. [...].

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022) – Destaquei.

Ademais, ainda que se tratasse de sentenças condenatórias transitadas em julgado referentes a fatos anteriores, isso não autorizaria a valorização negativa no tocante à
personalidade
e à
conduta social
do agente. Isso porque a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou expressamente no sentido de que as
condenações criminais pretéritas, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de
maus antecedentes
, sendo vedada sua utilização para a depreciação da
personalidade
ou da
conduta social
do agente.

Na oportunidade, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca destacou que:

[...]
a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais,
porquanto gozam de contornos próprios – referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito –, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu.

(STJ – EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019). – Destaquei.

Para mais, o Exmo. Ministro pontuou que a circunstância judicial dos
antecedentes
é especificamente destinada para a análise da biografia criminal do indivíduo, logo, havendo múltiplas condenações definitivas, pode o magistrado valorar de forma mais enfática o referido vetor, o que, por si só, evidencia a impropriedade e a desnecessidade de se valer da negativação da
personalidade
e da
conduta social
nessas hipóteses.

Desse modo, alinhado ao entendimento fixado pela Corte Superior, julgo
inidônea
a avaliação desfavorável das circunstâncias referentes aos
antecedentes,
à
personalidade
e à
conduta social
do réu no caso vertente, porquanto embasada unicamente em sentenças condenatórias referentes a fatos posteriores. Trata-se de entendimento compartilhado por este Tribunal. Veja-se:

[...]
Condenação por
fato

posterior
não autoriza a negativação dos
antecedentes
do réu
. Precedentes. "[...] a valoração negativa da personalidade do agente
exige a existência de
elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu
aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
.” (AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014).

Não havendo
fundamento concreto que demonstre a inadequação do comportamento do apelante no grupo social a que pertence
(família, vizinhança, trabalho, escola etc.), deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social
.

(N.U 0004235-20.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022). – Destaquei.

Acolho
, portanto, o pedido recursal neste ponto, e
afasto
a valoração negativa das circunstâncias referentes aos
antecedentes,
à
personalidade
e à
conduta social
do réu.

c) motivo

Em relação ao
motivo
, verifico que, em sentença, o magistrado valorizou negativamente essa circunstância judicial, a resultar em um aumento de pena de
01 (um) ano
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

Os motivos restaram conhecidos pelos Jurados como fútil, vez que o delito estar interligado tão somente pelo pedido da ofendida ao condenado de morarem em uma casa sozinhos, e não mais na casa da sogra, causando assim uma discussão banal entre casal, deste feita aumento a pena em 01 ano.

Do édito condenatório, extrai-se que d. juízo
a quo
reconheceu que o fato do réu ter surpreendido a vítima com uma facada pelas costas implicaria a valoração negativa referente às
circunstâncias
do crime. Entretanto, o magistrado singular deixou de realizar a valoração, em razão de se tratar do mesmo fato ensejador da qualificadora
recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido,
sob pena de
bis in idem
.

Em que pese a tese recursal que, quanto à circunstância judicial referente ao
motivo
, deveria ser aplicado o mesmo entendimento, não é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, dos autos, extrai-se que houve a condenação do réu pelo delito de homicídio qualificado
por motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, II e IV), ou seja, existem,
in casu
,
duas qualificadoras
. E, nessa hipótese, é possível a utilização de uma delas para tipificação do delito na sua forma qualificada, e de outra como circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria penal. Veja-se:

No que concerne à vetorial
circunstância
do delito, cumpre salientar que é pacífico o entendimento nesta Corte no sentido
de
que, reconhecida a incidência
de

duas ou
mais
qualificadoras
,
umas delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como homicídio qualificado, promovendo a alteração do
quantum

de
pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase, caso correspondam a
uma
das agravantes, ou como
circunstância judicial,
na primeira fase do critério trifásico
.

(AgRg no REsp n. 1.985.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). – Destaquei.

Rejeito
, portanto, o pleito recursal nesse ponto, mantendo intacta a valoração negativa conferida pelo d. juízo
a quo
referente ao
motivo
do crime.

d) consequências

Por fim, em relação às
consequências
do delito, verifico que, em sentença, o magistrado valorizou negativamente essa circunstância judicial, a resultar em um aumento de pena de
10 (dez) meses
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

O delito deixou consequências posto que a ofendida teve que ser submetida a procedimentos médicos. Apesar da intervenção cirúrgica, isso não impediu que a mesma perdesse um de seus ovários, causando em razão a diminuição de chance de engravidar e afetando as questões hormonais femininas.

Em que pese a irresignação recursal, entendo que, nesse caso, se trate de valoração negativa razoável e ponderada, tendo em vista que foram sopesadas as graves lesões sofridas pela vítima e os impactos que, a longo prazo, elas poderiam ter em seu bem-estar físico e psíquico, especialmente quando se consideram as funções do órgão permanentemente perdido (ovário).

Os fundamentos utilizados para recrudescer a pena-base no que toca às
consequências
, portanto, são idôneos e
estão em plena consonância com a jurisprudência da Corte Superior
, consoante se vê do seguinte aresto,
in verbis:

[...] No caso em exame, ao valorar a vetorial das consequências do delito em desfavor do Paciente, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea, consignado que "
a vítima foi submetida à cirurgia
, em virtude do ferimento causado pelo disparo de arma de fogo, apresentando dormência no membro superior direito e cicatriz cirúrgica no antebraço direito e terço distal do mesmo membros".
O prejuízo suportado pelo ofendido, portanto, não pode ser considerado ínsito ao tipo penal, legitimando a exasperação da pena-base
. [...].

(HC n. 641.676/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022). – Destaquei.

Em suma, tendo o d. juízo
a quo
lançado mão de fundamentação concreta e satisfatória para valorar negativamente as
consequências

do delito, impõe-se
manter
a carga desfavorável do aludido vetor octogonal.

Ante todo o exposto
, afasto exclusivamente a valoração negativa realizada sobre os vetores
antecedentes, conduta social e personalidade do réu
, mantendo intacta a exasperação da pena-base realizada com fulcro nos demais (
culpabilidade, motivo
e
consequências
).

Quanto aos acréscimos ensejados, vê-se que se deram em patamares benéficos ao réu, eis que inferiores à fração de 1/6 sobre a pena mínima. Mantenho-os, portanto, vez que ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, e
FIXO
, consequentemente, a
pena-base
do réu no patamar de
14 (catorze) anos e 08 (oito) meses.

2.
Do reconhecimento da causa de diminuição referente à confissão (art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal)
:

Por fim, quanto à pretendida incidência da atenuante de pena da confissão espontânea, por ter o apelante admitido a autoria da tentativa de homicídio, inobstante afirmando que teria agido em legítima defesa,
entendo que o pedido faz jus à guarida.

Ao que se verifica na sentença penal condenatória, na segunda etapa dosimétrica, a autoridade judiciária afastou a incidência da aludida circunstância atenuante nos seguintes termos:

Não reconheço a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena, notadamente da confissão, pois
em que pese o réu tenha admitido que foi o autor do golpe de faca que causou a morte da vítima
, arguiu em seu favor
tese de excludente de ilicitude, já que aduziu que o fez em legítima defesa
, versão que foi rechaçada pelo Conselho de Sentença. Trata-se, portanto, da
confissão qualificada que não dá azo à atenuante, a não ser que seja determinante para a elucidação da autoria delitiva e convencimento do julgador, o que não é o caso dos autos
, já que houve testemunhas oculares do fato e a própria vítima sobreviveu por tempo suficiente para apontar seu algoz, caso isso fosse necessário.
– Destaquei.

A princípio, há de se frisar que, de acordo com a sistemática imposta aos processos de competência do Tribunal do Júri pela Lei n.o 11.689/2008, o MM. Juiz Presidente só pode utilizar na dosimetria penal as agravantes e as atenuantes alegadas nos debates em Plenário,
ex vi
do art. 492, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal, ou seja, aquilo que foi deduzido pela acusação e pela defesa, sendo esta última entendida como a
defesa técnica
e a

autodefesa
exercida pelo apelante por ocasião do interrogatório, de modo que, esgotando a confissão espontânea com o “sim” do agente, apto a descortinar a autoria delitiva, não importa que seja esta de natureza total, parcial ou qualificada, pois
ainda assim o réu faz jus ao seu reconhecimento
.

Nesse diapasão:

[...]
3. Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise.

(STJ – HC 489.875/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019). – Destaquei.

Na hipótese, conquanto se extraia da Ata de Sessão de Julgamento (ID 131121947) que, durante o interrogatório perante o Tribunal do Júri, o réu tenha feito uso de seu direito constitucional ao silêncio, não se pode ignorar que a atenuante da confissão espontânea tenha sido deduzida na fase inquisitiva (ID 131121916 - Pág. 38) e também lastreado a tese defensiva sustentada pelo réu em juízo [de que teria agido em legítima defesa, tendo tomado a faca da mão da vítima, que o ameaçava, e acidentalmente a ferido:
“eu não tinha a intenção de matar ela, foi um acidente”
] (
vide
mídia contida no ID 131121925 - Pág. 33, referente ao interrogatório anterior à decisão de pronúncia).

Vê-se, portanto, que o réu
admitiu a autoria da tentativa de homicídio
, aduzindo ter perpetrado a facada causadora da lesão corporal na vítima
Elisangela da Silva Camilo
, inobstante tenha sustentado que o fez tão somente para repelir injusta agressão, sem
animus necandi
[“
essa faca eu não peguei, eu tomei dela; nós dois estávamos discutindo”
(
vide
mídia contida no ID 131121925 - Pág. 33)].

Assim, diferentemente dos fundamentos elencados pelo magistrado sentenciante, é irrelevante se a confissão é de natureza qualificada para que seja reconhecida a sua incidência no édito condenatório, pois, tratando-se de Tribunal do Júri,
não há como categorizar se serviu ou não para formar a convicção dos jurados
, mormente porque estes se restringem a responder quesitos, sem pormenorizar as razões de decidir.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

[...] 2. De mais a mais,
tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
" [...].

(AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)
.
– Destaquei.

Trata-se de entendimento respaldado pela jurisprudência desta eg. Corte:

A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E,
no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções,
basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, para ver reconhecida a referida atenuante
. [...].

(N.U 1000267-68.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022). – Destaquei.

Como exposto,
in casu
, a defesa do réu pautou-se, ao longo do processo, pelo reconhecimento de autoria, ainda que sob a égide defensiva da excludente de ilicitude pertinente à legítima defesa, com inexistência de
animus necandi
(consoante alegações defensivas deduzidas oralmente na sessão de julgamento, como se extrai do Relatório de Mídias contido no ID 131121953).

Portanto,
provejo
o apelo para
reconhecer a atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal). Por outro lado, tratando-se de confissão meramente
parcial
e qualificada quanto ao crime de homicídio, a atenuante
não deverá incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, nos termos do seguinte precedente:

“2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

Destarte
, na segunda fase dosimétrica,
reconheço
a existência da atenuante da confissão espontânea (na fração de 1/8) e
mantenho
a minorante da tentativa, no importe determinado pelo d. juízo
a quo
(fração de 1⁄2), sobre a pena-base (
14 (catorze) anos e 08 (oito) meses
).

Fixo
, em consequência, a pena intermediária do apelante em
12 (doze) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e, ante a presença da causa de diminuição relativa à figura do
conatus
, torno a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

3.
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ERICO DE OLIVEIRA SILVA
, apenas para
retificar a sanção
referente à pena privativa de liberdade e
fixá-la
em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, mantendo inalterados os demais termos d
a r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 0004755-43.2010.8.11.0064 – código 333940.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022